Tribunal: STF
Processo: ARE 1415825
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mario Regatieri Filho ajuizou, contra o Estado do São Paulo, ação declaratória de tempo especial com conversão de tempo especial em comum, cujo pleito consiste no “reconhecimento do período especial de 04 de novembro de 1996 até 13/11/2019, exercido na função de Policial Militar, convertido a tempo comum com o acréscimo de 40% (quarenta por cento), como Certidão de Tempo de Contribuição com aplicação do devido fator de majoração, para o fim de averbação do tempo de serviço” (eDOC 1, fl. 10).



    A sentença (eDOC 8), ao aplicar, ao caso, a orientação firmada pelo Supremo no Tema n. 942 da repercussão geral e o teor da Súmula Vinculante n. 33, julgou procedente o pedido.



    Após apreciação de recurso inominado, a 4ª Turma Cível do Colégio Recursal de São José do Rio Preto (SP) confirmou a decisão primeva em acórdão assim resumido (eDOC 10, fl. 2):



    Recurso inominado. Militar estadual. Conversão do tempo exercido em atividade especial. Tema 942 do STF. Possibilidade. Sentença mantida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Recurso improvido.



    O Estado de São Paulo formalizou, então, com base na alínea ‘a’ do do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 16) em que assevera, em síntese, que a conclusão externada pelos órgãos judiciários de origem, ao possibilitar a conversão, em tempo comum, do tempo em que a parte recorrida exerceu função de policial militar, viola preceitos constitucionais.



    Ao final, requer “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário para reformar o acórdão, julgando-se improcedentes os pedidos da parte contrária, com inversão dos ônus sucumbenciais” (eDOC 16, fl. 12).



    Em contraminuta (eDOC 18), pugna o recorrido pelo desprovimento do apelo excepcional.



    Não admitido o recurso extremo por decisão do Juiz Presidente do Colégio Recursal (eDOC 19), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 21), com impugnação do fundamento da inadmissibilidade.



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer (eDOC 31) foi pelo provimento do recurso extraordinário.



    Após, o Estado de São Paulo, por meio da Petição n. 46.794/2023 (eDOC 33), formulou, nesta Corte, pleito de afetação do processo ao rito da repercussão geral e, reconhecida a transcendência, de determinação da suspensão nacional dos processos que tratem do mesmo tema. 



    É o relatório. Decido.



    2. Trata, o feito, de pedido de reconhecimento, notadamente com base no inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição – na redação anterior à Emenda Constitucional n. 103/2019 –, de tempo especial, exercido na função policial militar, convertido em tempo comum com o acréscimo correspondente.



    Feito esse registro, destaco que o regime previdenciário dos militares não contempla a aplicação das normas relativas aos servidores públicos civis, à exceção do contido no § 9º do art. 40 da Lei Maior. A propósito, confira-se entendimento do Plenário da Suprema Corte nesse sentido:



    CONSTITUCIONAL. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. SOLDO. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, E 7º , IV, DA CF. INOCORRÊNCIA. RE DESPROVIDO.



    I - A Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como o fez para outras categorias de trabalhadores.



    II - O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios.



    III - Os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com a defesa da soberania da pátria.



    IV - A obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para a adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas.



    V - Recurso extraordinário desprovido.



    (RE 570.177, Relator o ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes.



    2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que “o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade”. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente.



    (ADO 28, Relatora a ministra Cármen Lúcia – grifei)



    Desse modo, diferentemente do que restou decidido pela origem, são inaplicáveis ao militar os requisitos e os critérios diferenciados endereçados àqueles servidores civis cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (art. 40, § 4º, III, da CF/88, na redação anterior à EC n. 103/19). Cito precedentes nessa direção:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Aposentadoria especial. Policial Militar. 3. Inaplicabilidade do art. 40, § 4º, da CF de 1988. Decreto Estadual 260/1970. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 902.124 AgR, Segunda Turma, Relator o ministro Gilmar Mendes)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA DE APOSENTADORIA ESPECIAL: ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (Rcl 18.758 AgR, Segunda Turma, Relatora a ministra Cármen Lúcia)



    Em casos análogos e na mesma diretriz, aponto, ainda, as decisões individuais proferidas nos seguintes processos: ARE 1.391.300, Relator o ministro Alexandre de Moraes; RE 1.366.515 e RE 1.396.193, ambos de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski.



    Por fim, tenho por insuscetível de acolhimento o pedido constante da Petição n. 46.794/2023, no sentido da submissão da causa ao regime da repercussão geral e da posterior suspensão dos processos referentes a igual discussão. Como assinalado anteriormente, do Plenário da Suprema Corte já adveio precedente (ADO 28) de natureza vinculante (CPC, art. 927, I, c/c a CF, art. 102, § 2º) aplicável à controvérsia. 



    3. Diante do exposto, provejo o agravo e, ao examinar o recurso extraordinário, também lhe dou provimento para julgar improcedente o pedido contido na inicial, invertidos os ônus da sucumbência. 



    Indefiro, finalmente, o pedido veiculado na Petição n. 46.794/2023.



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente